Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1015331-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GLAUCIANE LAURIANO
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1015331-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GLAUCIANE LAURIANO
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1015331-61.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO (id. 81708979), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 54196462):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO E PRESIDENTE DO DETRAN – ART. 66, XI DA CE – ACOLHIMENTO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE – SUSPENSÃO – ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 614, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 – EXPIRAÇÃO DOS PRAZOS DOS DECRETOS DE CALAMIDADE FINANCEIRA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O provimento originário de cargo público é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI da Constituição Estadual.
2. O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações.
3. A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses. Referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019).
4. Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltavam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública está, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.
5. Discricionariedade administrativa quanto ao momento de nomeação do candidato.
6. Necessária a aplicação do princípio da colegialidade, considerando o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, que considerou como não cabalmente demonstrada a situação excepcional justificadora da não nomeação do Impetrante.
7. Segurança concedida.”
(TJMT, MS n. 1015331-61.2019.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 55171998), estes foram rejeitados no acórdão de id. 78747968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por GLAUCIANE LAURIANO, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma o recorrente que “(...) o aresto recorrido não supriu o erro de fato havido e a contradição verificada. Por esse motivo, o acórdão recorrido violou o artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil”.
Explica que o erro de fato, pois ao contrário daquilo dito pelo acórdão, o ato administrativo de suspensão do certame ainda está em vigor, bem como alega contradição, pois ao mesmo tempo em que a decisão fundamenta o prazo de validade do concurso reconhecendo a discricionariedade da Administração Pública, concede a segurança ao fundamento de que a limitação orçamentária e financeira deve estar cabalmente produzida nos autos.
Sustenta que “(...) o prazo de validade do concurso público foi suspenso, haja vista que a Administração Pública, atualmente, não pode realizar a contratação de novos servidores, ante o fato de que o Estado de Mato Grosso (englobando todos os Poderes e órgãos autônomos) ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal”.
Assevera que, por esse motivo, o Estado de Mato Grosso está impossibilitado de nomear os candidatos, configurando justificativa excepcional, razão pela qual não há que se falar em ato ilegal ou abuso de poder que justifique a impetração do mandado de segurança, violando o acórdão o art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar no 101/2000.
Recurso tempestivo (id. 81719976) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 84562481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao artigo 1.022, I e III, do CPC, suscitando que o acórdão não supriu o erro de fato havido e a contradição verificada.
Aduz que ao contrário daquilo dito pelo acórdão, o ato administrativo de suspensão do certame ainda está em vigor, bem como alega contradição, pois ao mesmo tempo em que a decisão fundamenta o prazo de validade do concurso reconhecendo a discricionariedade da Administração Pública, concede a segurança ao fundamento de que a limitação orçamentária e financeira deve estar cabalmente produzida nos autos.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
““Consta ainda que o concurso foi homologado aos 04.09.2015, sendo prorrogado o prazo de validade por mais dois anos, a contar de 04.09.2017 – de forma que o vencimento dar-se-ia aos 04.09.2019.
Ocorre que foi publicado o Edital de Suspensão do Prazo de Validade do certame, em 25 de julho de 2019:
“[...] EDITAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL No 001/2015 - DETRAN/MT, DE 24 DE ABRIL DE 2015.
O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito, Agente do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 05 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...]”
O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações:
Art. 24 Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Parágrafo único Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela.
A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses. Referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019).
Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltariam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública estaria, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.
(...)
Há de se ressaltar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a imediata nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
(...)
Todavia, nada obstante o acima transcrito, é certo que esta Colenda Turma já firmou entendimento quanto a impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos.” (g.n.) (id. 49294953)
Ademais, em sede de embargos de declaração, o órgão fracionário clarificou também o seguinte:
“(...) Isso porque, consoante denota-se do acórdão embargado, de fato, o que fundamentava a suspensão do concurso era o disposto no artigo 24 da Lei Complementar Estadual 614, de 05.02.2019, sendo a situação de calamidade financeira descrita no Decreto n. 07, de 17 de janeiro de 2017 anterior à esta.
Ocorre que, não obstante o alegado, o Embargante não comprovou a permanência da situação de instabilidade financeira, dentre outros requisitos imprescindíveis elencados pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de provas documentais, a autorizar a suspensão do prazo de validade do certame (...)
Assim, denota-se que a infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal como argumento para impossibilidade de nomeação dos servidores aprovados no concurso público não restou devidamente comprovado nos autos, sendo analisados os efeitos da Lei Complementar n. 614/2019 sob o caso em comento” (id. 73379489)
Logo, a conclusão extraída do acórdão é de que não houve a comprovação da permanência da situação de instabilidade financeira a autorizar a suspensão do prazo de validade do certame, inexistindo erro de fato de ou contradição.
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de contradição no julgado, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, configurando-se os aclaratórios a via inadequada para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não pode nomear o candidata, ora recorrida, no certame, sob pena de descumprimento dos limites legais impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em violação ao artigo 22, parágrafo único, inc. IV, da LC n. 101/2000.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Consta ainda que o concurso foi homologado aos 04.09.2015, sendo prorrogado o prazo de validade por mais dois anos, a contar de 04.09.2017 – de forma que o vencimento dar-se-ia aos 04.09.2019.
Ocorre que foi publicado o Edital de Suspensão do Prazo de Validade do certame, em 25 de julho de 2019:
“[...] EDITAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL No 001/2015 - DETRAN/MT, DE 24 DE ABRIL DE 2015.
O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito, Agente do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 05 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...]”
O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações:
Art. 24 Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Parágrafo único Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela.
A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses. Referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019).
Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltariam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública estaria, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.
(...)
Há de se ressaltar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a imediata nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
(...)
Todavia, nada obstante o acima transcrito, é certo que esta Colenda Turma já firmou entendimento quanto a impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos.” (g.o.) (id. 49294953)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 22, parágrafo único, inc. IV, da LC n. 101/2000, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, razão pela qual a negativa de seguimento é medida que se impõe.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1015331-61.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO (id. 81708981), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 54196462):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO E PRESIDENTE DO DETRAN – ART. 66, XI DA CE – ACOLHIMENTO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE – SUSPENSÃO – ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 614, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 – EXPIRAÇÃO DOS PRAZOS DOS DECRETOS DE CALAMIDADE FINANCEIRA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O provimento originário de cargo público é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI da Constituição Estadual.
2. O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações.
3. A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses. Referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019).
4. Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltavam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública está, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.
5. Discricionariedade administrativa quanto ao momento de nomeação do candidato.
6. Necessária a aplicação do princípio da colegialidade, considerando o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, que considerou como não cabalmente demonstrada a situação excepcional justificadora da não nomeação do Impetrante.
7. Segurança concedida.”
(TJMT, MS n. 1015331-61.2019.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 55171998), estes foram rejeitados no acórdão de id. 78747968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por GLAUCIANE LAURIANO, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma que o acórdão violou o art. 37, IV, da Constituição Federal, pois “(...) considerou que o término do prazo de validade do Decreto n.o 07, de 17 de janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses, tendo sido prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, por meio do Decreto n.o 176, de 17 de julho de 2019, teve o condão de fazer com que o prazo de validade do concurso público voltasse a correr, em 17.12.2019, em sendo assim, a Administração Pública, ainda, estaria dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade”.
Defende que “(...) o prazo de validade do concurso público foi suspenso, haja vista que a Administração Pública, atualmente, não pode realizar a contratação de novos servidores, ante o fato de que o Estado de Mato Grosso (englobando todos os Poderes e órgãos autônomos) ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal”, devendo respeitar o limite de despesas com pessoal previsto no art. 20, II, “c”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Recurso tempestivo (id. 68222994) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 71466459.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 37, IV, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação da parte recorrida, aprovada em 1o lugar, haja vista que, expirada a validade do certame, sem que esta tenha sido convocada, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não restando demonstradas as situações excepcionais nos autos.
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não bastasse isso, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, razão pela qual não é possível o reeexame de fatos e provas, conforme disposição da Súmula 279/STF.
Assim, quanto ao suposto estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Partindo dessas premissas, por ser insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo Supremo Tribunal Federal, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161), do supracitado estatuto processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça